Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715347-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE FRANCA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JAQUELINE FRANCA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S/A (autos no 0708091-79.2022.8.07.0007), indeferida a medida liminar, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por JAQUELINE FRANCA DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. n. 123944740. Narra a requerente que é beneficiária de plano de saúde administrado pelo requerido, estando em tratamento contra a obesidade. Foi realizada cirurgia bariátrica, com sucesso, levando à autora à perda maciça de peso. Contudo, em decorrência desse tratamento, passou a apresentar grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo, que trazem reflexo para toda a sua vida cotidiana, causando sofrimento de ordem física e psicológica. Sustenta que, por questões de saúde, deve submeter-se a outras cirurgias plásticas, em especial a abdominoplastia e mamoplastia com próteses, ambas de caráter estritamente reparador por ser profilaxia pós-bariátrica, devido à pele que se acumula após a perda excessiva de peso, conforme atesta relatório médico. Em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que o réu seja compelido a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação da parte requerida; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; 3) a condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados pelo Juízo; 4) a produção genérica de provas; e 5) a designação da audiência de conciliação. Em sede de tutela definitiva, requer a confirmação da tutela de urgência, com 1) a condenação da parte requerida no custeio do tratamento pós-bariátrico da autora, arcando inclusive com as cirurgias, próteses e medicações necessárias; 2) a condenação em indenização pelos danos morais causados à autora, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 3) a condenação em indenização pelos danos materiais causados à autora, no montante de R$ 11.460,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta reais). Atribui à causa o valor de R$ 21.460,00 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta reais). Procuração no Id. n. 123944741. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação pessoal; guia de custas iniciais e comprovante de pagamento; pedido de realização do procedimento; negativa; comprovação do vínculo entre a autora e o réu, por meio da apresentação da carteirinha e contrato do plano de saúde; conversas pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. ( ) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. No caso em análise, diante das alegações e documentos apresentados pela parte autora, não verifico o risco de dano irreparável ou perecimento do direito, se tratando, ainda, de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar a natureza da cirurgia pretendia pela parte e a obrigatoriedade ou não do plano no seu custeio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ( )” (ID123989828, autos originários). Nas suas razões recursais, narra a agravante que: “Em fevereiro de 2019 ( ) foi submetida a uma cirurgia bariátrica como parte do tratamento para obesidade e outras comorbidades, tais como esteatose hepática, apneia e gastrite. Após a cirurgia bariátrica, a parte requerente obteve uma perda de peso aproximada de 48 kg, o que, por questões de saúde a obriga a submeter-se a outras cirurgias plásticas reparadoras, em especial a abdominoplastia e mamoplastia com próteses, ambas de caráter estritamente reparador por ser profilaxia pós-bariátrica, devido à pele que se acumula após a perda excessiva de peso. Por orientação médica as duas cirurgias devem ser realizadas na mesma oportunidade, evitando-se duas anestesias, duas cirurgias de pósoperatório agressivo, dois afastamentos do trabalho e duas ingestões de medicamentos pós operatórios. ( ) Buscando a autorização do plano de saúde para cirurgia que está marcada para o próximo dia 20/05/2022, apenas fora autorizada a abdominoplastia, de modo que a mamoplastia fora negada administrativamente. ( ) fez o orçamento da cirurgia para verificar a possibilidade de custeio, porém tornou-se inviável fazê-lo de imediato sem programação para tal, eis que tinha por certo a autorização do plano de saúde, note-se que o procedimento fora orçado em: R$ 19.760,00 ( ). Em virtude da negativa administrativa, ( ) propôs ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c danos morais contra o Bradesco Seguros S. A., pugnando que o plano de saúde arque com o custeio da cirurgia, da internação, próteses e medicações inerentes ao procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que acompanha o caso. Apesar do exposto, a TUTELA DE URGÊNCIA FOI INDEFERIDA pelo Juízo de origem, no que tange ao custeio da mamoplastia.” (ID35304244 – p.5/6). Sustenta que: “i. A verossimilhança da alegação, demonstrada no dever de custear o tratamento que fora obstado pela negativa do plano de saúde, mesmo se tratando de caso prescrito pelo médico como necessário para a manutenção da saúde da requerente, a fim de manter o tratamento de obesidade iniciado com a cirurgia bariátrica custeada pela requerida e que requer a reparação dos efeitos desta com outras cirurgias pósbariátricas, comprovadas mediante laudos acostados aos autos; ii. O fundado receio de dano irreparável, a autora necessita realizar as cirurgias pós-bariátricas reparadoras, que são fundamentais para que volte a ter um corpo saudável e normal, sob pena de ter seu estado emocional e psicológico agravados, cujo quadro de depressão elevado pode trazer resultados estarrecedores, inclusive a morte, o que se apresenta como medida justa para o deferimento da tutela antecipada; iii. Sem receio do exagero, cumpre ainda frisar a reversibilidade da medida, eis que em caso de indeferimento da medida no mérito o plano de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores gastos mediante ação em face da autora, eis que pessoa capaz e solvente, logo não haverá prejuízo para a parte requerida; iv. Ainda deve-se frisa o periculum in mora, note-se que no caso em tela a parte autora encontra-se com cirurgia marcada para o próximo dia 20/05/2022, havendo determinação médica para realização de ambos os procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade, eis que, por critérios médicos tal cumulação de eventos cirúrgicos tem o condão de evitar: duas cirurgias, duas anistias (sic) gerais, dois pós operatórios, dois afastamentos do trabalho, evitar a perda de sangue em duas cirurgias para uma pessoa que submeteu a uma cirurgia bariátrica;” (grifei) Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do NCPC, para fins de sejam antecipados os efeitos da tutela pleiteada; b) Seja deferida a tutela antecipada, considerando-se a grave situação psicológica da parte requerente e a data designada para realização da cirurgia de abdominoplastia para o dia 20/05/2022, a qual está se agravando diante da negativa do plano de saúde em autorizar sua realização, condenando-se a parte requerida ao custeio da cirurgia, da internação, próteses e medicações inerentes ao procedimento; c) Seja arbitrada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas; d) Seja ao final julgado procedente o pedido confirmando-se a tutela antecipada; e) Seja a requerida condenada em custas processuais e honorários advocatícios em valor a ser arbitrado pelo magistrado;” (ID35304244 – p.12). Preparo recolhido (ID35304245). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de ser BRADESCO SEGUROS S/A compelido a lhe custear cirurgia, internação, próteses e medicações inerentes ao procedimento de mamoplastia decorrente de cirurgia bariátrica (ID35304244 – p.12). Destaca-se que, em 09/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, excetuada, apenas, “a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Confira-se: “Questão submetida a julgamento: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. (...) Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). O presente caso encontra-se abrangido pela exceção conferida pelo STJ no Tema 1.069, não havendo que se falar, por ora, em suspensão do processo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada, recusa da agravada a cobertura do procedimento cirúrgico pretendido pela agravante que não se mostra legítima. A probabilidade do direito exsurge dos documentos que instruem os autos originários, os quais demonstram que a agravante JAQUELINE FRANCA DA SILVA é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada BRADESCO SEGUROS S/A (ID123947995, autos originários) e foi submetida a cirurgia bariátrica. Em decorrência da intervenção cirúrgica, perdeu muito peso, passou a apresentar incômodos e patologias causados pelo excesso de pele conforme exposto nos relatórios médicos e psicológico (ID123948011, ID123948004 e ID123948005, autos originários): “A paciente JAQUELINE FRANCA DA SILVA, 37 anos, está sendo acompanhada nesta clínica por equipe multidisciplinar em pós operatório de tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. ( ) Apresentou perda ponderal de mais de 47 kilos e mantém peso estável em torno de 53 kilos há mais de 6 meses. Está liberada para realizar cirurgia plástica reparadora conforme avaliação do especialista (cirurgião plástico)” (relatório médico, ID123948011, autos originários). “FICHA CLÍNICA-HISTÓRICO ( ) Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau II/III, ausência de tecidos mamários, de consistência bastante liposubstituida, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais. Abdômen e dorso: presença de flacidez e lipodistrofia a moderada. Face: presença de rigidez faciais bem marcadas. Paciente apresenta-se, consequentemente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou circurgias de refinamento após os primeiros procedimentos” (relatório médico, ID123948004, autos originários). “ANÁLISE Jaqueline tem histórico de depressão onde sua relação com o corpo se apresenta como principal potencializados de sintomas. Passou por tratamento medicamentoso com antidepressivos por 3 anos. Tanto os medicamentos, quanto os sintomas relacionados a depressão contribuíram em grande parte para o ganho de peso de Jaqueline, afetando diretamente sua autoimagem e autoestima. Coma cirurgia bariátrica, Jaqueline passou a cuidar melhor de sua alimentação e praticar atividade física, relata que se sente melhor com seu corpo, mas que ‘algo não parece estar no lugar certo’, se referindo à flacidez, principalmente de seus seios. Jaqueline tem receio de desenvolver novo quadro depressivo, reconhece ter um manejo melhor de suas emoções do que há 5 anos atrás, mas entende a depressão como algo a ser combatido constantemente por ela. Um de seus sintomas mais marcantes foi o isolamento, perdeu amigos e relacionamentos amorosos quando vivenciava a depressão em seu momento mais agudo. Atualmente não se sente isolada e nem tem a vontade de se isolar, retomou amizades antigas e fez novas amizades, mas relata que seu corpo ainda a incomoda e limita suas relações, o que gera angústia. CONCLUSÃO Diante do exposto há indicação para as cirurgias reparadoras em Jaqueline, levando em considerações questões psicológicas e sociais” (relatório psicológico, ID123948005, autos originários). A agravante JAQUELINE FRANÇA assevera que, por orientação médica, deve se submeter a duas cirurgias reparadoras “em especial a abdominoplastia e mamoplastia com próteses, ambas de caráter estritamente reparador por ser profilaxia pós-bariátrica, devido à pele que se acumula após a perda excessiva de peso. Por orientação médica as duas cirurgias devem ser realizadas na mesma oportunidade, evitando-se duas anestesias, duas cirurgias de pósoperatório agressivo, dois afastamentos do trabalho e duas ingestões de medicamentos pós operatórios.” (ID35304244 – p.5). A agravante ressalta ter obtido autorização somente para a abdominoplastia, procedimento que já está marcado para 20/5/2022, sexta-feira, tendo-lhe sido negada a mamoplastia, cuja realização pleiteia juntamente com a abdominoplastia já autorizada: “Buscando a autorização do plano de saúde para cirurgia que está marcada para o próximo dia 20/05/2022, apenas fora autorizada a abdominoplastia, de modo que a mamoplastia fora negada administrativamente. ( ) Em virtude da negativa administrativa, a parte agravante propôs ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c danos morais contra o Bradesco Seguros S. A., pugnando que o plano de saúde arque com o custeio da cirurgia, da internação, próteses e medicações inerentes ao procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que acompanha o caso. Apesar do exposto, a TUTELA DE URGÊNCIA FOI INDEFERIDA pelo Juízo de origem, no que tange ao custeio da mamoplastia” (ID35304244 – p.p.5-6). No pedido deduzido no agravo de instrumento, JAQUELINE FRANÇA DA SILVA (agravante) especifica que “b) Seja deferida a tutela antecipada, considerando-se a grave situação psicológica da parte requerente e a data designada para realização da cirurgia de abdominoplastia para o dia 20/05/2022, a qual está se agravando diante da negativa do plano de saúde em autorizar sua realização, condenando-se a parte requerida ao custeio da cirurgia, da internação, próteses e medicações inerentes ao procedimento;” (ID35304244 – p.11). A despeito de a agravante não ter colacionado expressa negativa da cirurgia de mamoplastia pela agravada, o certo é que a Declaração de ID123948010 dos autos originários firmada pelo Dr. Luciano Ornelas Chaves, CRM-GO 5134 é no sentido de que “recebeu autorização do convênio Bradesco Seguros Saúde para cirurgia de Dermolipectomia (30101271) e Diastase dos Retos abdominais – 3100905) e de que não há “autorização da cirurgia mamária”: “Declaro para os devidos fins que a paciente Jaqueline França da Silva recebeu autorização do convênio Bradesco Seguros Saúde para cirurgia de Dermolipectomia (30101271) e Diastase dos Retos abdominais (3100905). A paciente em consulta de avaliação pré operatória desejou de realizar também a cirurgia de mamoplastia não estética com reconstrução mamária com implante de silicone, em decorrência da não autorização da cirurgia mamária.” Veja-se que o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios (“risco cirúrgico”), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019 (ID123944739 – autos originários), com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, se duplicariam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia. A urgência na realização da cirurgia reparadora de mamas pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado da paciente, que apresenta, após perda de peso, quadro de “flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau II/III, ausência de tecidos mamários, de consistência bastante liposubstituida” (ID123948004, autos originários), cirurgia reparadora que também é recomendada em razão de “questões psicológicas e sociais” (relatório psicológico, ID123948005, autos originários). De se ver que a determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a BRADESCO SEGUROS S/A que autorize a realização do procedimento cirúrgico para reconstrução mamária com prótese - Código TUSS 30602262 x2 (ID123948004 – autos originários) para ser realizada juntamente com a cirurgia de abdominoplastia em 20/05/2022, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista e todos os procedimentos, materiais e próteses. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 2 (dois) dias contados da intimação sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço da agravada indicado na petição do agravo — SHCS 2 A 4, Edifício Bradesco, Brasília – DF, CEP.: 70329-900, telefone: (61) 98483-2333. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora